Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-22.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel para Fins não Residenciais - Ação de Despejo Por Falta de Pagamento - Alegam os autores que firmaram contrato de locação de um imóvel com os requeridos, ocorre que deixaram de efetuar o pagamento dos aluguéis e encargos, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 - Sentença de procedência.
Apelação dos autores, requerendo a condenação dos requeridos,

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel para Fins não Residenciais - Ação de Despejo Por Falta de Pagamento - Alegam os autores que firmaram contrato de locação de um imóvel com os requeridos, ocorre que deixaram de efetuar o pagamento dos aluguéis e encargos, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 - Sentença de procedência.
Apelação dos autores, requerendo a condenação dos requeridos, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos, bem como no pagamento dos aluguéis e encargos que se vencerem até a data da efetiva entrega do imóvel 09/08/2023 – Exame: Descabimento – Observo que o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de aluguéis vencidos e vincendos, acrescidos dos encargos locatícios, já foram concedidos na r. sentença, sendo que houve adequada e suficiente fundamentação, de modo a permitir o perfeito entendimento quanto aos motivos que levaram à formulação do resultado, portanto, nada a prover nesse pleito - A responsabilidade dos requeridos subsiste até a efetiva entrega das chaves, sendo que consta dos autos que realizaram o depósito em juízo no dia 12/04/2023, conforme o artigo 39, da Lei no 8.245/91 - Litigância de má fé afastada.
Apelação dos requeridos Manoel e Maria, requerendo que a obrigação de fiança não recaia sobre eles, subsidiariamente, no reconhecimento do benefício de ordem.
Recurso Adesivo dos requeridos Manoel e Maria, requerendo a fixação do valor do aluguel em R$42.000,00, bem como para exonerar os fiadores recorrentes da presente demanda – Exame: Descabimento - Restou incontroverso nos autos o inadimplemento contratual dos requeridos – Responsabilidade dos fiadores que subsiste até a efetiva entrega das chaves, inteligência dos artigos 39 e 40, X, da Lei no 8.245/1991 - Ausência exoneração, ex vi do artigo 835 do Código Civil – A fiança foi prestada em favor de pessoa jurídica, sendo irrelevante posterior alteração do quadro societário - Consta dos autos de que os requeridos renunciaram o benefício de ordem, conforme a cláusula no 16a, parágrafo 3o, do contrato de locação - Mantenho o valor dos alugueres inalterados, vez que não restou comprovado a diferença de valores - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.